Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-41.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000026-41.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRANCILUZA LIMA SANTOS - CPF: 614.789.443-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1000026-41.2026.8.11.9005.

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

AGRAVANTE: FRANCILUZA LIMA SANTOS.

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
19 A 23/3/2026.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III (IMC 57,54 KG/M2) ASSOCIADA A COMORBIDADES GRAVES. DEMORA SUPERIOR A 28 MESES NA REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA “AZUL” QUE NÃO AFASTA A URGÊNCIA CLÍNICA. INEFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA (ENUNCIADO 93 DA VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793 DO STF). PERIGO DE DANO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de consulta com cirurgião bariátrico, em favor de paciente com obesidade mórbida grau III (IMC 57,54 kg/m2) associada a graves comorbidades, cuja solicitação regulatória permanece pendente há mais de 28 meses, sem agendamento efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o caso concreto caracteriza urgência apta a justificar a concessão da tutela de urgência para realização da consulta bariátrica; e (ii) estabelecer se os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (arts. 6º e 196) assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado, em sentido amplo, a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção e recuperação da saúde.

A documentação médica comprova obesidade mórbida grave com comorbidades severas (Diabetes Mellitus Tipo 2, Hipertensão Arterial Sistêmica e doenças osteoarticulares degenerativas), configurando urgência metabólica contínua.

A demora excessiva de mais de 28 meses para simples consulta especializada viola os parâmetros de razoabilidade previstos no Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ, evidenciando inefetividade da política pública de saúde no caso concreto.

A classificação administrativa “azul” do SISREG não prevalece sobre a realidade clínica e sobre a demora injustificada, pois procedimento originalmente eletivo pode tornar-se urgente quando a espera prolongada agrava o quadro clínico.

O Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT não se aplica quando a fila regulatória está inoperante ou inefetiva, sob pena de legitimar a ineficiência administrativa e violar a dignidade da pessoa humana.

O STF, no Tema 793 (RE 855.178), estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de ações e serviços de saúde, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

O perigo de dano resta configurado ante risco elevado de eventos cardiovasculares fatais, agravamento progressivo do diabetes e das doenças osteoarticulares, bem como comprometimento da qualidade de vida e da capacidade laboral.

A tutela de urgência é necessária para evitar dano irreversível e assegurar efetividade ao provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demora excessiva e injustificada na regulação para consulta especializada em cirurgia bariátrica — superior aos parâmetros fixados no Enunciado 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ — caracteriza urgência apta a justificar a concessão de tutela de urgência.

A classificação administrativa do SISREG não impede o reconhecimento judicial de urgência quando há agravamento do quadro clínico e risco concreto à saúde do paciente.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 793.

O Poder Judiciário deve intervir quando a fila regulatória se revela inefetiva, para assegurar a proteção do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Enunciado 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ; Enunciado 11 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Plenário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Franciluza Lima Santos contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos do processo nº 1009358-94.2025.8.11.0007, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para fornecimento de consulta especializada em cirurgia bariátrica.

A agravante, atualmente com 29 anos de idade, é portadora de Obesidade Mórbida Grau III (CID E66), apresentando peso de 157 kg e altura de 1,62 m, resultando em Índice de Massa Corporal (IMC) de 57,54 kg/m2, classificando-a na categoria de Superobesidade.

Ressalta que, associado ao quadro de obesidade, apresenta comorbidades graves: Diabetes Mellitus Tipo 2, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Doenças Osteoarticulares Degenerativas (Hérnia de Disco e Gonartrose).

Narra que sua solicitação para consulta com cirurgião bariátrico foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG) em 12/09/2023 (Solicitação nº 494104111), permanecendo sem atendimento por aproximadamente 28 meses. Em 13/12/2024, a regulação estadual devolveu o pedido apenas para "atualização de dados", sem agendar a consulta.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, por entender ausente o requisito relativo à presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em decisão monocrática (ID 341058353), foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando que os agravados, de forma solidária, disponibilizem à agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, consulta com cirurgião bariátrico e equipe multidisciplinar, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões (ID 344206383), sustentando: a) ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência; e b) inexistência de urgência clínica comprovada.

Alternativamente, alegou que a consulta é de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta (ID 346139855), alegando ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de parecer (ID 3446688386), manifestou pelo provimento do agravo de instrumento, destacando.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal de 1988 em seus artigos 6º e 196, constituindo direito fundamental e dever do Estado, em sentido amplo, assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 196, CF/88: "
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
."

No caso em análise, a documentação médica acostada aos autos comprova de forma inequívoca que a agravante é portadora de Obesidade Mórbida Grau III, com IMC de 57,54 kg/m2, associada a comorbidades graves: Diabetes Mellitus Tipo 2, Hipertensão Arterial Sistêmica e Doenças Osteoarticulares Degenerativas.

O próprio parecer do NAT reconheceu a existência de indicação clínica para a consulta com especialista em cirurgia bariátrica, o que evidencia a necessidade do tratamento.

A controvérsia reside na caracterização ou não da urgência do atendimento.

Nesse contexto, a decisão agravada fundamentou-se na classificação de risco "azul" do SISREG III, que caracteriza o procedimento como eletivo, e no parecer do NAT, que concluiu pela ausência de urgência médica.

Contudo, tal fundamentação não pode prevalecer diante das peculiaridades do caso concreto.

A superobesidade (IMC > 50 kg/m2) associada a múltiplas comorbidades configura uma urgência metabólica contínua, ainda que não se caracterize como emergência médica imediata.

A literatura médica é uníssona em reconhecer que pacientes nessa condição apresentam risco elevado de eventos cardiovasculares fatais (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral), complicações microvasculares do diabetes (retinopatia, nefropatia, neuropatia) e agravamento progressivo das doenças osteoarticulares.

A cada mês de espera, a agravante está exposta a danos cumulativos e potencialmente irreversíveis à sua saúde.

Ademais, a demora excessiva no atendimento – mais de 28 meses desde a solicitação inicial – transforma um procedimento originalmente eletivo em urgente. A espera prolongada, por si só, agrava o quadro clínico e aumenta exponencialmente os riscos à saúde da paciente.

Nesse sentido, o Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece:

"
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
".

No caso em tela, a agravante aguarda há mais de 840 dias (28 meses) pela consulta especializada, ultrapassando em mais de 8 vezes o prazo razoável estabelecido pelo referido enunciado, o que evidencia a inefetividade da política pública de saúde no caso concreto.

Portanto, a classificação administrativa "azul" do SISREG não pode se sobrepor à realidade clínica da paciente e à demora excessiva no atendimento.

O Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, invocado na decisão agravada, estabelece:

"
Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
".

Tal enunciado visa proteger a isonomia no acesso aos serviços de saúde e evitar que a judicialização individual prejudique a organização administrativa do SUS.

Contudo, sua aplicação pressupõe a existência de uma fila funcional, com critérios técnicos de priorização sendo efetivamente observados e prazos razoáveis de atendimento.

No caso em análise,
não há propriamente uma "
fila
", mas sim um depósito de pedidos não atendidos
. A solicitação da agravante ficou 15 meses sem qualquer análise e foi devolvida por motivo meramente burocrático ("atualização de dados"), sem que houvesse agendamento da consulta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fila de espera não é um escudo absoluto para o Estado.

Quando a demora ultrapassa o razoável e coloca em risco a saúde do cidadão, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, o Poder Judiciário deve intervir.

Portanto, no caso concreto, a aplicação do Enunciado nº 11 resultaria em chancelar a ineficiência administrativa em detrimento do direito fundamental à saúde da agravante.

No que tange à responsabilidade solidária, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Portanto, Estado e município respondem solidariamente pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, não podendo a agravante ficar sem tratamento enquanto os entes discutem competências burocráticas.

Quanto à alegação do ente municipal de que a consulta em cirurgia bariátrica seria de média e alta complexidade, de responsabilidade exclusiva do Estado, tal argumento não afasta a solidariedade estabelecida constitucionalmente.

Ressalta-se que embora seja possível direcionar primariamente o cumprimento ao ente competente, a solidariedade permanece, garantindo à parte a possibilidade de exigir o cumprimento de qualquer dos entes federativos.

No caso em análise, considerando a urgência da situação e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, a obrigação deve ser imposta de forma solidária aos agravados, permitindo que a agravante obtenha o atendimento necessário da forma mais célere possível.

Quanto ao perigo de dano, este encontra-se amplamente caracterizado no caso concreto.

A agravante apresenta quadro de superobesidade com IMC de 57,54 kg/m2, associado a Diabetes Mellitus Tipo 2 e Hipertensão Arterial Sistêmica, doenças que, quando não adequadamente controladas, podem levar a eventos cardiovasculares fatais (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral).

Além disso, sofre de doenças osteoarticulares degenerativas (Hérnia de Disco e Gonartrose), que causam dores crônicas incapacitantes, comprometendo sua qualidade de vida e sua capacidade laboral.

A demora na realização da consulta especializada pode agravar irreversivelmente seu quadro clínico, aumentando o risco de complicações graves e tornando o provimento jurisdicional final inócuo.

Aguardar o trâmite final do processo (sentença e eventuais recursos) significará anos de sofrimento adicional e risco real de eventos fatais, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, o perigo de dano está plenamente configurado, justificando a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, confirmando e tornando definitiva a antecipação da tutela recursal anteriormente concedida, nos termos da fundamentação.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026